Tribunal: TJSP
Processo: 1001626-95.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Consumidor e processual. Promessa de compra e venda de bem imóvel. Ação de cobrança. Reconvenção. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Pretensão do réu e reconvinte à reforma.
Cerceamento de defesa inocorrente. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código

Ementa:
Consumidor e processual. Promessa de compra e venda de bem imóvel. Ação de cobrança. Reconvenção. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Pretensão do réu e reconvinte à reforma.
Cerceamento de defesa inocorrente. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
O sistema processual civil pátrio, ademais, não admite a inovação recursal, de modo que não pode ser apreciada, no julgamento desta apelação, a tese de ilegalidade na capitalização mensal de juros.
Excesso de cobrança não configurado. Índice de atualização contratualmente estabelecido que deve prevalecer. Pagamento informado que não diz respeito às parcelas cobradas.
RECURSO DESPROVIDO.